Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804911-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 5º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
– HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – PACIENTE COM FILHO MENOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA PRESENÇA PATERNA
– ORDEM DENEGADA

2. A decisão que decretou a prisão da prisão preventiva do paciente
ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, fundamentando
na garantia da ordem pública,
diante da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da prática delituosa, eis que as provas do auto de prisão em flagrante indicam características de vários roubos realizados em série em curto espaço de tempo, indicativo de uma persistência no intento delitivo e não de um fato isolado, elementos indicativos, também, de risco de reiteração infracional. Ressaltando, ainda que o crime foi cometido em concurso de pessoas e com possível emprego de arma de fogo, pois ainda que a arma não tenha sido apreendida, há o relato de umas das vítimas neste sentido.

3.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Tampouco restou comprovado que os filhos do paciente dependem exclusivamente de seus cuidados.

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

20 ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência no dia 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Ana Carolina da Rocha Moreira, OAB/PA nº 25.723
em favor dos pacientes
PAULO SERGIO DE SOUZA DA SILVA,

preso em flagrante no dia 03/01/2022, e preventivamente desde 04/01/2022, por força de decisão do juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, nos autos da ação penal nº 080052-12.2022.8.14.0006.

A impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal
no seu
status libertatis
, alegando, em suma a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, que se alicerçou na falta de apresentação de documentação hábil a identificar o paciente, bem como quaisquer outros vínculos sólidos ou significativos no distrito da culpa e a suposta continuidade delitiva, deixando de estabelecer um liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Argumenta que o juízo dito coator não trouxe fatos individualizados e elementos constantes nos autos e atribuídos ao paciente, de modo a demonstrar que a sua segregação cautelar é necessária.

Aduz que além de decretar a prisão cautelar de forma genérica, o juízo de primeiro grau não se manifestou acerca da aplicação das medias cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, conforme disposição do art. 282, §6º do CPP.

Expõe que os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva foram a falta de identificação do Paciente e que o crime pelo qual o Paciente responde, poderia caracterizar-se continuidade delitiva.

Assim, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, e a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares considerando que o paciente não possui registro em seus antecedente criminais, tem residência fixa, é pai de 02 crianças, uma com 01 ano de idade e outra com 03 anos de idade e o responsável pelo sustento de sua família.

Postula, em sede liminar, a expedição do alvará de soltura do paciente a
fim de que
aguarde ao julgamento do mérito do writ em liberdade, mesmo que fiscalizada por medidas estabelecidas no art. 319, I, IV, V e IX do CPP. E no mérito, a concessão da ordem com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9009722-pág.1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9049822-pág. 02.

Em parecer de Num. 9194624-pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Consta dos autos que o paciente
foi preso em flagrante no dia 03/01/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º do CPB e preventivamente desde 04/01/2022, por força de decisão do juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, que acatou o requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresentado pelo Ministério Público, nos autos da ação penal nº 080052-12.2022.8.14.0006.

A denúncia foi oferecida em 23/01/2022 (
Num. 8998998 - Pág. 78/79)
narrando que “
na Data de 03 de Janeiro de 2022, por volta das 05:45 Horas, em Via Pública, mais especificadamente na Passagem Santa Fé, Próximo a UPA, Bairro Icuí-Guajará, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Brendo Rodrigues Pena, Paulo Sergio de Sousa da Silva e Yuri David Moraes Pantoja, qualificados acima, praticaram crime de Roubo Qualificado, tipificado no Artigo 157, §2º, Inciso II e § 2º-A, Inciso I, do Código Penal, contra as vítimas Antônio Marques Pereira Pinheiro, Azimar Fiel Caldas, Emanoel da Conceição da Rocha, Francisca Angélica Brito de Medeiros, Lucielma Moura Baltazar e Robson Rabelo Damasceno.”

A questão meritória diz respeito à suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, e à possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“
Na análise da regularidade do flagrante tanto no aspecto formal quanto material, foi verificada pelo Juízo Plantonista, ao ser comunicado da prisão, que a homologou, nesta audiência não se constatou nenhum fato novo que justificasse a modificação desta Decisão de sorte que ratifico a homologação da prisão em flagrante. Quanto a necessidade de sua conversão em prisão preventiva, ou a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares, é o que se passa a Decidir:

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi pela conversão em Prisão Preventiva, nos termos que já havia representado a autoridade Policial, enquanto a defesa pediu a substituição dessa Prisão Cautelar por quaisquer outras medidas cautelares.

Pois bem, da análise dos documentos do flagrante faz ver que apenas Paulo Sergio não apresentou nenhum tipo de identificação, de sorte que somente há certeza quanto a sua identidade física, de modo que, além desse aspecto, também não há comprovação de quaisquer outros vínculos sólidos ou significativos com o distrito da culpa.
Mas este é apenas um aspecto a ser mencionado para a necessidade da prisão processual, ainda o aspecto do modo de agir empregado e atribuível aos três autores apresentados nessa audiência, o que o auto de flagrante indica características de vários roubos realizados em série que poderiam caracterizar uma continuidade delitiva. Isso se constitui indicativo de uma persistência no intento delitivo e não de que se tratou de um fato isolado precipitado por circunstâncias favoráveis a sua pratica que somadas a questões pessoais pudessem ter compelido os três autores à sua prática isoladamente
. De fato, os outros dois autores identificados civilmente, Brendo e Yure, já apresentam sucessivos registros criminais, inclusive por crimes da mesma natureza, pelos quais estiveram sujeitos a outras medidas cautelares, após terem permanecidos presos por algum tempo, de sorte que neste aspecto está muito claro o risco de reiteração da infração penal especialmente no que tange a prática de crimes patrimoniais, vez que, repita-se,
o auto de prisão em flagrante indica, já nessas circunstâncias, uma prática reiterada em curto espaço de tempo, em concurso de pessoas e com possível emprego de arma de fogo, ainda que no auto arma dessa natureza não tenha sido apreendida, em que pese o relato de umas das vítimas neste sentido. Diante destas circunstâncias, seja do próprio modo de agir somado à existência de registros de outros fatos da mesma natureza, indicativos do risco de reiteração infracional, pelos argumentos já apontados, verifica-se a necessidade da custódia cautelar e a inviabilidade de fixação de outra medida cautelar em seu lugar
, no mesmo aspecto somando-se a esse risco, ainda para um dos apresentados, com já mencionado, não há qualquer início de comprovação da identificação civil, o que apenas reforça a necessidade da custódia cautelar. Portanto, neste momento que precede o próprio início da muito provável ação penal, não vejo como posso substituir a prisão cautelar por qualquer outra medida também de natureza cautelar. Diante do exposto, converto a Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva, sendo estes os termos da Decisão.
(
Num. 8998997 - Pág. 108/109
)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados, que ao menos quanto a garantia da ordem pública, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo
s
documentos e apuração dos fatos realizados na fase policial
.

Ademais, no caso em tela,
consta nos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público
, concluindo pela materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do acusado pelos crimes previstos no Artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º-A, Inciso I, do Código Penal. (Num. 9049823 - Pág. 2/4) contra as vítimas Antônio Marques Pereira Pinheiro, Azimar Fiel Caldas, Emanoel da Conceição da Rocha, Francisca Angélica Brito de Medeiros, Lucielma Moura Baltazar e Robson Rabelo Damasceno.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

diante da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
da prática delituosa, eis que as provas do auto de prisão em flagrante indicam características de vários roubos realizados em série em curto espaço de tempo, indicativo de uma persistência no intento delitivo e não de um fato isolado, elementos indicativos, também, de risco de reiteração infracional. Ressaltando, ainda que o crime foi cometido em concurso de pessoas e com possível emprego de arma de fogo, pois ainda que a arma não tenha sido apreendida, há o relato de umas das vítimas neste sentido.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Assim, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ressalta-se que as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Ademais, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Por fim, quanto ao fato de ser pai de 02 (dois) filhos menores, da análise da documentação acostada (certidões de nascimento),
não
restou comprovada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de seus filhos.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2022